Tribunal: TJBA
Processo: 8041882-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041882-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO SANTANA DAMIAO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). OMISSÃO INEXISTENTE. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO SANTANA DAMIÃO e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, a partir da data da impetração. O impetrante alega omissão quanto ao pagamento das parcelas retroativas da CET; o Estado da Bahia sustenta omissão quanto à análise da litispendência e da coisa julgada, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação do impetrante por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à determinação expressa do pagamento das parcelas retroativas da CET desde a impetração; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a litispendência e coisa julgada em razão de processo idêntico em curso; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o prequestionamento e eventual atribuição de efeitos modificativos aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à extensão dos efeitos financeiros da CET, pois fixou expressamente o termo inicial na data da impetração, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, afastando a necessidade de determinação específica de parcelas retroativas. A alegação de litispendência e coisa julgada foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a possibilidade de coexistência entre ação individual e ação coletiva com identidade de objeto, com base na jurisprudência do STJ, o que afasta a configuração da tríplice identidade prevista no art. 337 do CPC. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de julgamento por mero inconformismo das partes, devendo ater-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC. A oposição reiterada de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041882-48.2024.8.05.0000, em que figuram ora como Embargantes, ora como Embargados AUGUSTO SANTANA DAMIAO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, permanecendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2/S